Tribunal: TJSP
Processo: 1014755-22.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Transações realizadas com cartão de crédito não solicitado – Instituição financeira que reconhece, em âmbito administrativo, a existência de fraude, com o estorno dos valores correspondentes – Nulidade da contratação – Inexigibilidade dos valores – Reconhecimento – Questões superadas – Danos morais – Pessoa jurídica – Limitação da extensão

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Transações realizadas com cartão de crédito não solicitado – Instituição financeira que reconhece, em âmbito administrativo, a existência de fraude, com o estorno dos valores correspondentes – Nulidade da contratação – Inexigibilidade dos valores – Reconhecimento – Questões superadas – Danos morais – Pessoa jurídica – Limitação da extensão dos direitos da personalidade – Artigo 52 do Código Civil c/c Súmula 227 do STJ – Prova do dano efetivo – Ofensa à imagem externa, conceito e/ou reputação – Ônus da parte autora – Artigo 373, inciso I, do CPC – Não atendimento – Insuficiência da alegação de cobrança indevida ou abusiva – Indenização afastada – Procedência parcial dos pedidos – Sentença reformada – Sucumbência recíproca caracterizada – Artigo 86, 'caput', do CPC.
Recurso provido em parte.